Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de antecipação dos efeitos de tutela provisória para determinar transferência de valor depositado em outro processo visando a quitação de preço de imóvel sobre o qual pretende a imissão na posse. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória por não preenchimento dos requisitos do art. 300 e reputar necessário prévio contraditório e eventual dilação probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos declinados pelo agravante são suficientes para denotar a probabilidade do direito alegado e a urgência relacionados às pretensões de transferência do valor depositado nos autos de outro processo e a imediata imissão na posse do imóvel em discussão, em face de quem quer que o esteja ocupando.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. É evidente que a relação jurídica envolvendo as partes é complexa, razão pela qual se mostra necessária a instauração do contraditório prévio.
6. Em consulta ao outro processo mencionado, constata-se que foi proferida decisão que possibilita a compensação de créditos e interfere diretamente na pretensão deduzida nos autos em que foi proferida a decisão agravada, reforçando o fundamento de que, antes do contraditório e à luz dos documentos acostados aos autos, não é possível constatar a quitação do preço do imóvel no qual pretende ser imitida na posse.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Mantida a decisão de indeferimento de tutela provisória na qual ante a complexidade da relação jurídica entre as partes, a análise da probabilidade do direito demanda a instauração do contraditório prévio.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a